Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703213-67.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TAINA SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Considerando que a petição de ID 25193343 apresenta a primeira folha em duplicidade, restando incompleta, intime-se o autor ora apelante para esclarecer o pedido. Após, venham os autos conclusos para análise. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora